Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741086-37.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposta por ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE contra a sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais sem comprometimento de sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator